Tribunal: TJMT
Processo: 1031861-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031861-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO - CNPJ: 29.109.426/0001-60 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), MATHEUS DIAS BARBARA - CPF: 054.498.291-67 (EMBARGADO), MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.061.094/0001-34 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO

EMBARGADO: MATHEUS DIAS BARBARA

EMBARGADO: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO: MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a legitimidade ativa do locatário para questionar cobranças e eventuais irregularidades nos valores referentes aos serviços prestados na unidade locada, independentemente da discussão sobre a aplicabilidade ou não do CDC à relação entre condomínio e condômino/locatário.

3. A ausência de manifestação sobre impugnação ao benefício da justiça gratuita não configura omissão quando tal questão não constituiu objeto específico do agravo de instrumento.

4. Não há obscuridade ou contradição quando o acórdão reconhece claramente a legitimidade do locatário para questionar todas as cobranças a ele direcionadas, abrangendo a totalidade dos pedidos formulados contra o condomínio.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO,
objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e carência da ação por falta de interesse processual do autor/agravado.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissões, especificamente quanto: (i) à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação condomínio-condômino/locatário, tendo sido omitida a análise de precedente do STJ colacionado pelo embargante e (ii) à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao agravado Matheus Dias Barbara.

Aduz que a extensão da legitimidade ativa reconhecida ao agravado gerou obscuridade sobre se abrange todos os pedidos formulados na inicial ou apenas a discussão sobre a taxa de água.

A embargada ÁGUAS CUIABÁ S/A apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Os demais embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 297564855.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante, que busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão referente à inaplicabilidade do CDC à relação condomínio-condômino/locatário, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a legitimidade ativa do agravado/autor com base na sua condição de usuário e destinatário final dos serviços prestados na unidade locada, independentemente da natureza jurídica da relação entre condomínio e condômino/locatário.

O acórdão foi claro ao afirmar que "o locatário possui legítimo interesse e legitimidade para questionar eventuais irregularidades nas cobranças a ele direcionadas", citando precedentes jurisprudenciais que corroboram esse entendimento.

E a fundamentação adotada é suficiente para embasar a conclusão alcançada, não havendo necessidade de análise específica sobre a aplicabilidade ou não do CDC à relação entre condomínio e condômino/locatário, uma vez que a legitimidade ativa foi reconhecida com base em outros fundamentos jurídicos.

No que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, observa-se que tal questão não constituiu objeto específico do agravo de instrumento, que se limitou a discutir as preliminares de ilegitimidade ativa e carência da ação.

Assim, não havia obrigatoriedade de manifestação sobre esse ponto no acórdão embargado, não configurando omissão a ausência de pronunciamento a respeito.

Por fim, quanto à suposta obscuridade/contradição sobre a extensão da legitimidade ativa reconhecida ao agravado, o acórdão foi claro ao reconhecer a legitimidade do locatário para "questionar eventuais irregularidades nas cobranças a ele direcionadas", o que abrange todos os pedidos formulados na inicial relacionados às cobranças que lhe são impostas, incluindo as taxas condominiais que englobam o consumo de água.

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo evidente que a legitimidade reconhecida abrange a totalidade dos pedidos formulados contra o condomínio, uma vez que todos estão relacionados às cobranças direcionadas ao locatário.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025